Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Angelino Aguiar Batista em face da decisão que, nos autos da ação de imissão na posse manejada em seu desfavor pela agravada – TSO Comércio Construção Incorporação Eireli EPP, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada e determinara a imissão da agravada na posse do imóvel situado na QN 07, Lote 02, Conjunto 03, QOF, Riacho Fundo /DF. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja obstada a imissão da agravada na posse do imóvel nomeado “até que a causa seja regularmente instruída e julgada[1].” Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor ação reivindicatória almejando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, sua imissão na posse do imóvel individualizado, sob o argumento de que, conquanto tenha arrematado o bem em leilão promovido pela Terracap, não pudera adentrar na posse do imóvel, pois encontrava-se ocupado. Esclarecera que, após a frustrada tentativa de conciliação, o Juízo singular acolhera o pedido e determinara a imissão da agravada na posse do imóvel nomeado. Registrara que o provimento antecipatório merece reparos, porquanto não evidenciara a agravada a urgência da imissão na posse e, demais disso, não fora assegurada oportunidade para que explicasse os motivos pelos quais detém a posse do bem. Ressaltara que a posse que exerce há vários anos sobre o imóvel é mansa e pacífica, não restando configurado esbulho ou turbação. Realçara que o imóvel exerce sua função social e econômica e a agravada, em momento algum, exercera os atributos inerentes à propriedade do bem. Defendera que, “a fim de que seja evitado a supressão de instância, este eminente tribunal já decidiu inúmeras vezes que não se concede a tutela de mérito antecipadamente, quando verificado não existir na espécie o perigo de lesão grave ou ameaça ao direito, a justificar a urgência da antecipação de tutela de mérito, inaudita altera parte, sob pena de violar princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal[2].” Destacara que a medida determinada pelo decisório arrostado ocasiona manifesto prejuízo em seu desfavor, porquanto terá que desocupar o imóvel, circunstância que agravará sua situação financeira, que já encontra-se precária. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Angelino Aguiar Batista em face da decisão que, nos autos da ação de imissão na posse manejada em seu desfavor pela agravada – TSO Comércio Construção Incorporação Eireli EPP, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada e determinara a imissão da agravada na posse do imóvel situado na QN 07, Lote 02, Conjunto 03, QOF, Riacho Fundo /DF. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja obstada a imissão da agravada na posse do imóvel nomeado “até que a causa seja regularmente instruída e julgada[3].” Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que deferira a pretensão antecipatória formulada pela agravada, determinando sua imissão na posse do imóvel que faz o objeto da ação reivindicatória que promove. Sustentara o agravante, em suma, a impossibilidade da antecipação da tutela, diante da ausência de demonstração, por parte da agravada, da urgência dessa medida, devendo se aguardar a resolução final da pretensão. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Alinhadas as premissas concernentes à delimitação do objeto do agravo, tem-se, como consabido, que a ação reivindicatória encerra pretensão dominial destinada a assegurar ao proprietário a posse direta do imóvel em relação ao qual já detém a condição de possuidor indireto, conferida pelo título de propriedade. Consoante emerge dos elementos coligidos aos autos, a agravada, lastreada no título que lhe transmitira a propriedade do imóvel individualizado, consubstanciada na escritura pública de compra e venda que firmara com a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracpa[4], aviara em desfavor do agravante a ação petitória almejando, em sede de antecipação da tutela, ser imitida na posse do imóvel que adquirira e cujo domínio restara consolidado em suas mãos. Com efeito, a condição de proprietária detida pela agravada, sua imissão na posse direta do imóvel consubstancia simples manifestação dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade. Sobreleva notar, desde logo, que a aquisição do imóvel pela agravada sobeja incólume e o título de propriedade que dela resultara também resplandece eficaz, irradiando os efeitos que lhe são inerentes, consoante escritura pública de compra e venda[5] e certidão de ônus[6] encartada aos autos da ação principal. Dessa forma, não se pode olvidar que é legítimo que à agravada, na condição de legítima proprietária, seja, a princípio, assegurada a posse direta do imóvel que adquirira. Essa é a regra que emerge do artigo 1.245, § 2o, do Código Civil, que, privilegiando o assento registral como forma de aquisição da propriedade imobiliária, resguarda-lhe plena e ilimitada eficácia até que seja invalidado, verbis: “Art. 1.245 - Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. (...) § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.” Nesse diapasão, apurado que a aquisição do imóvel efetivada pela agravada sobejara incólume e que o título de propriedade que dela resultara também resplandece eficaz, inexorável que à agravada devem ser assegurados os efeitos inerentes à aquisição do domínio. Deve ser registrado que a posse exercida pelo agravante não traduz óbice para a desocupação do imóvel individualizado. O agravante comparecera à audiência de conciliação realizada no dia 25 de maio passado[7], ficando patente que tivera ciência da aquisição pela agravada da propriedade do imóvel e sua intenção de exercer a posse direita sobre o bem. Aferido que restara comprovado que o agravante ocupa ilegitimamente o imóvel, pois carente de justo título, e que, demais disso, a aquisição do imóvel efetivada pela agravada sobejara incólume e que o título de propriedade que dela resultara também resplandece eficaz, inexorável que faz jus à obtenção dos efeitos inerentes à aquisição do domínio, legitimando que, na condição de legítima proprietária, lhe seja assegurada a concessão da antecipação da tutela correspondente à imissão na posse direta do imóvel que adquirira. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento externado por esta egrégia Casa de Justiça ao enfocar questão similar, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - DECISÃO QUE CONCEDE LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO. 01. Constatado pela documentação juntada aos autos que os Agravados são os proprietários do imóvel, devidamente registrado, bem como que providenciaram a notificação da Recorrente, ocupante do imóvel, que optou por não desocupar o apartamento, caracterizada está a posse injusta e de má-fé necessária ao deferimento liminar da imissão na posse do bem. 02. Recurso desprovido. Unânime”. (AGI n° 20070020150134. Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA. 5a Turma Cível. DJ; 28/05/2008. P. 223) “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA DO ARREMATANTE - PRELIMINAR AFASTADA - PRECEDENTES DESSE EG. TRIBUNAL - NULIDADE DA SENTENÇA - CITAÇÃO DO COMPANHEIRO DA RÉ - DESNECESSIDADE - COMPOSSE NÃO COMPROVADA - ART. 10, § 2°, DO CPC - PRELIMINAR AFASTADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS OCUPANTES DO IMÓVEL - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA . 1. Indiscutível a legitimidade do autor para a ação de imissão de posse, vez que após arrematar o imóvel em leilão extrajudicial, promoveu a inscrição do título aquisitivo no registro de imóveis. 2. Inexistindo a prática de atos possessórios por parte do companheiro da ocupante do imóvel, dispensa-se a sua citação como litisconsorte passivo, nos termos do art. 10, § 2°, do CPC. 3. A notificação dos ocupantes do imóvel encontra-se devidamente comprovada, tanto que vieram voluntariamente aos autos da ação de imissão de posse, aperfeiçoando-se a citação. Ademais, expedida a carta de arrematação, imite-se o arrematante desde logo na posse do bem. Precedentes do Eg. STJ. 4. Apelação conhecida e improvida.” (Acórdão n.360501, 20070710129063APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2009, Publicado no DJE: 08/06/2009. Pág.: 95) “PROCESSO CIVIL. LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMÓVEL ARREMATADO. IMISSÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA. 1. No litígio entre particulares, não há interesse de qualquer dos entes constantes no artigo 109, inciso I da Constituição Federal, fixando-se competência territorial pelo local onde se situa a coisa. 2. Se a antecipação de tutela não dependia de manifestação da parte adversa, procedendo-se à audiência meramente em vista de conciliação, não há falar-se no cerceamento da defesa. 3. Enquanto não anulado o leilão extrajudicial do imóvel em ação própria, o ato de arrematação se encontra perfeito e apto a gerar seus efeitos, inclusive para que o arrematante busque o ingresso na posse após o registro do título. 4. Agravo não provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n° 20080020181229 AGI, Reg. Int. Proces. 349008, relator Desembargador Fábio Eduardo Marques, data da decisão: 18/03/2009, publicada no Diário de Justiça do dia 01/04/2009, pág. 71) “CIVIL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO REALIZADO COM RESPALDO NO DL 70/66 CARTA DE ARREMATAÇÃO REGISTRADA - PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO - REJEIÇÃO - IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Se a hipótese é de julgamento antecipado da lide, a ausência de audiência de conciliação não se faz necessária, senão para procrastinar o seu desfecho, tanto mais porque a transação é admissível a qualquer tempo. 2. Evidenciado que a prova documental é suficiente para formar a convicção do julgador e que, por isso, não há necessidade de dilação probatória, o julgamento antecipado da causa não constitui cerceio de defesa. 3. Instruída a petição inicial com a carta de arrematação, indispensável à propositura da ação, não há falar em inépcia. 4. A litispendência somente se caracteriza quando presentes os elementos elencados nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 301 do CPC. 5. Não há conexão, quando não lhes for comum o objeto e a causa de pedir (CPC, art. 103). 6. O adquirente de imóvel em leilão público tem direito à imissão de posse contra o ocupante. 7. Apelo improvido. Unânime.” (TJDF, 4a Turma Cível, 20010110132029 APC, Reg. Int. Proces. 295706, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 20/02/2008, publicada no Diário de Justiça do dia 28/02/2008, pág. 1829) grifo nosso Deve ser assinalado, ademais, que os prejuízos experimentados pela agravada, e negados pelo agravante, derivam do simples fato de que adquirira o imóvel onerosamente e dele não pode fruir, pois ocupado indevidamente pelo agravante. Portanto, não subsiste lastro para se postergar a efetivação do direito de sequela inerente ao domínio, imitindo-se, desde logo, a proprietária na posse daquilo que lhe pertence. Destarte, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se legítima a imissão da agravada na posse do imóvel que legitimamente adquirira determinada pela decisão guerreada. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado, diante da ausência de plausibilidade do direito invocado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26971772 - Pág. 7 (fl. 9). [2] - ID Num. 26971772 - Pág. 4 (fl. 6). [3] - ID Num. 26971772 - Pág. 7 (fl. 9). [4] - ID Num. 78677159 - Pág. 1/7 (fls. 18/24) – ação principal. [5] - ID Num. 78677159 - Pág. 1/7 (fls. 18/24) – ação principal. [6] - ID Num. 78677161 - Pág. 1/2 (fls. 25/26) – ação principal. [7] - ID Num. 92740713 - Pág. 1 (fl. 57) – ação principal.